Tribunal: STJ
Processo: 2284835-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050625 - SP (2025/0328500-4)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
GERALDO LUCATO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
:
PAULO EDUARDO MACHADO LUCATO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
:
SÍLVIA TEREZA MACHADO LUCATO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
:
LUCATO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
AGRAVANTE
:
LUCATO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LIMITADA -
ME
AGRAVANTE
:
FORTUNATO LUCATO NETTO - ESPÓLIO
REPR. POR
:
FLAVIO LUCATO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
:
FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS JUNIOR - SP134033
ADRIANO FACHINI MINITTI - SP146659
AGRAVADO
:
DOMINGOS FANTAZIA NETTO
ADVOGADOS
:
MARCELO ROSENTHAL - SP163855
LEANDRO DONDONE BERTO - SP201422
AGRAVADO
:
INDUSTRIA DE MAQUINAS D'ANDREA S/A
ADVOGADO
:
APARECIDO TEIXEIRA MECATTI - SP096871
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA
PARTICULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211/STJ.
REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA

N.
7/STJ.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL.

NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/
STF.
Documento eletrônico VDA57106375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6968e67e-84b6-4d23-afe7-ba44ff2ff010

3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
5. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a Súmula n. 284/STF.
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6968e67e-84b6-4d23-afe7-ba44ff2ff010

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050625 - SP(2025/0328500-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GERALDO LUCATO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: PAULO EDUARDO MACHADO LUCATO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: SÍLVIA TEREZA MACHADO LUCATO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: LUCATO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
AGRAVANTE
: LUCATO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LIMITADA
- ME
AGRAVANTE
: FORTUNATO LUCATO NETTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: FLAVIO LUCATO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS JUNIOR - SP134033
ADRIANO FACHINI MINITTI - SP146659
AGRAVADO
: DOMINGOS FANTAZIA NETTO
ADVOGADOS
: MARCELO ROSENTHAL - SP163855
LEANDRO DONDONE BERTO - SP201422
AGRAVADO
: INDUSTRIA DE MAQUINAS D'ANDREA S/A
ADVOGADO
: APARECIDO TEIXEIRA MECATTI - SP096871
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALIENAÇÃO
POR
INICIATIVA
PARTICULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
.
REEXAME
DO

SÚMULA
N.
211/STJ
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56627357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:37
Código de Controle do Documento: 1bdbe4b4-d289-4e4a-9eb7-2d973383dc14

ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
.
Súmula n. 284/STF
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
5. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
.
Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo legal,

incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta do devido cotejo analítico (fls. 133-135).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 35-36):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO EXECUTADO PARA
ALIENAÇÃO PARTICULAR DO BEM PENHORADO. INDEFERIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em que o Juiz indeferiu o
pedido dos executados de alienação do imóvel penhorado por iniciativa
particular.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em verificar se foi adequado o
indeferimento do pedido realizado pelos executados para alienação do bem
penhorado por iniciativa particular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação por iniciativa particular é prevista no
do CPC como
art. 880
faculdade do exequente, não do executado, salvo acordo expresso de todas
as partes interessadas.
4. A ausência de oposição do exequente ao pedido dos agravantes não
autoriza, por si só, o deferimento, pois os requisitos legais e regulamentares
devem ser cumpridos.
5. O pedido formulado pelos agravantes não respeita os critérios do art. 880
do CPC, especialmente no tocante à definição do preço mínimo, forma de
publicidade, garantias e condições de pagamento, tampouco as exigências
constantes dos artigos 240 a 245 das Normas da Corregedoria Geral de
Justiça (NCGJ).
Documento eletrônico VDA56627357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:37
Código de Controle do Documento: 1bdbe4b4-d289-4e4a-9eb7-2d973383dc14

6. A aquisição sem ônus, conforme requerida, afeta direitos de terceiros e
não assegura a ciência ou concordância dos eventuais credores,
inviabilizando a alienação nos termos propostos.
7. Julgados mencionados na contraminuta como emanados do C. Superior
Tribunal de Justiça (STJ) não apresentam as ementas transcritas na
manifestação; e os indicados como sendo proferidos neste Tribunal de
Justiça bandeirante sequer existem. A conduta viola o dever de ética de
atuação do advogado, razão pela qual determinada a extração de cópias
e encaminhamento para a Presidência deste Tribunal para conhecimento e,
se o caso, avaliação a respeito de eventual deficiência de texto generativo
por inteligência artificial (IA).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de agravo de instrumento desprovido, com determinação.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 91-95).
Nas razões do recurso especial (fls. 99-118), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, sustentando
negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o Tribunal de origem
deixou de enfrentar questão essencial relativa à necessidade de fixação dos
parâmetros legais para a alienação por iniciativa particular, e
(ii)
§ 1o, do CPC, alegando que, reconhecida a possibilidade de
art. 880,
alienação por iniciativa particular, o juízo deveria obrigatoriamente fixar prazo, forma de
publicidade, preço mínimo e condições de pagamento, não podendo indeferir o pedido
sem a definição desses critérios.
No agravo (fls. 139-153), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 155).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
A Corte local assim se pronunciou (fls. 41-43):
O fato de o agravado ter penhorado o crédito da exequente não o confere
igual categoria no presente cumprimento de sentença, isto é, não passa o
credor, realizada penhora do crédito da exequente, à condição de credor do
Documento eletrônico VDA56627357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:37
Código de Controle do Documento: 1bdbe4b4-d289-4e4a-9eb7-2d973383dc14

executado. Assim, a oposição efetuada não impede a realização de
alienação por iniciativa particular, visto que não houve expressa oposição da
exequente.
Contudo, considro que o indeferimento deve ser mantido por fundamento
diverso.
A alienação por iniciativa particular é prevista e regulamentada nos
e
art. 879
880 do Código de Processo Civil (CPC):
“Art. 879. A alienação far-se-á: I - por iniciativa particular; II - em leilão
judicial eletrônico ou presencial.
Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a
alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou
leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.
§ 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a
forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as
garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.
§ 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com a
assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente,
do executado, expedindo-se: I - a carta de alienação e o mandado de
imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II - a ordem de
entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel.
§ 3o Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o
procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for
o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o
credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão
estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos.
§ 4o Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público
credenciado nos termos do § 3o, a indicação será de livre escolha do
exequente”.
Como bem delineado na decisão agravada, a alienação por iniciativa
particular legalmente é prevista como iniciativa do exequente e não do
executado, mas no caso, não houve oposição do exequente ao pedido.
Contudo, os critérios legalmente previstos nos incisos do
do CPC,
art. 880
bem como os constantes de artigos 240 a 245 das Normas da Corregedoria
Geral de Justiça (NCGJ), não foram respeitados no pedido formulado.

Portanto, a Corte de origem apreciou a matéria de forma fundamentada,
afastando a pretensão de alienação particular por ausência de atendimento aos
requisitos legais, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
Ademais, no que se refere à ofensa ao
do CPC, a parte recorrente
art. 1.022
se ateve a formular alegação genérica de violação desse dispositivo, sem demonstrar
de forma específica em que consistiu o vício cometido pelo Tribunal de origem.
Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide a
.
Súmula n. 284/STF
Com efeito, conforme destacado na decisão de inadmissibilidade, a mera
indicação de violação ao dispositivo legal, desacompanhada de fundamentação
específica capaz de demonstrar de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado,
não é suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56627357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:37
Código de Controle do Documento: 1bdbe4b4-d289-4e4a-9eb7-2d973383dc14

Apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de violação do art. 880, § 1o, do
CPC não foi debatida pelo Tribunal
, visto que não invocada na origem. Assim,
a quo
ausente o prequestionamento, deve incidir a
.
Súmula n. 211/STJ
No mais, o acórdão recorrido assentou premissas fáticas no sentido de que
o pedido formulado não preenchia os requisitos legais mínimos para deferimento da
alienação por iniciativa particular.
A revisão de tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, o conhecimento do recurso especial
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação
do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do
dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte
agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixa-se de majorar honorários recursais, tendo em vista tratar-se de
acórdão oriundo de agravo de instrumento, sem fixação de verba honorária na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56627357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:37
Código de Controle do Documento: 1bdbe4b4-d289-4e4a-9eb7-2d973383dc14

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.050.625 / SP
Número Registro: 2025/0328500-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073312019988260320
22848356320248260000
320011998007331
32581998
4491998
73312019988260320
73312019988260320320011998007331
7331201998826032032001199800733132581998
73312019988260320320011998007331325819984491998
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO LUCATO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : PAULO EDUARDO MACHADO LUCATO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : SÍLVIA TEREZA MACHADO LUCATO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : LUCATO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
AGRAVANTE : LUCATO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LIMITADA -
ME
AGRAVANTE : FORTUNATO LUCATO NETTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: FLAVIO LUCATO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ADRIANO FACHINI MINITTI - SP146659
FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS JUNIOR - SP134033
AGRAVADO
: DOMINGOS FANTAZIA NETTO
ADVOGADOS : MARCELO ROSENTHAL - SP163855
LEANDRO DONDONE BERTO - SP201422
AGRAVADO
: INDUSTRIA DE MAQUINAS D'ANDREA S/A
ADVOGADO
: APARECIDO TEIXEIRA MECATTI - SP096871
Documento eletrônico VDA57080675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:15:14
Código de Controle do Documento: 5f388333-320d-4586-9c3e-25839289a8ee

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:15:14
Código de Controle do Documento: 5f388333-320d-4586-9c3e-25839289a8ee